Tribunal: TJSP
Processo: 0500868-82.2013.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2011 e 2012 – Município de Itu – CDA – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão do falecimento em data anterior a propositura da execução – Não cabimento – Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.